Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712532-32.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ELSON JOSE REZENDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. APURAÇÃO DE VALORES RELATIVOS À DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA - DRM. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO TÍTULO JUDICIAL. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão contratual de compensação de valores pagos aos credores pela Diferença de Reserva Matemática - DRM não foi discutida na fase de conhecimento e, por consequência, não está prevista no título judicial exequendo. 2. Por se tratar de matéria alheia aos dispositivos que servem de título executivo judicial, o avançar no pleito de recálculo de DRM configuraria patente violação à coisa julgada, o que é indevido. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões do seu inconformismo; b) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando que o quantum da homologação foi majorado, criando uma situação de enriquecimento para a parte recorrida. Afirma que a incidência da correção monetária plena deferida judicialmente repercute no cálculo da diferença da reserva matemática (DRM), devendo ser apurada sua diferença, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito. Ressalta que caso a decisão vergastada se mantenha, haverá favorecimento ao excesso de execução, bem como favorecimento ao enriquecimento ilícito. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, e a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1569294/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 13/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta aos artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 15131930): (...) A previsão contratual de compensação de valores pagos aos credores pela Diferença de Reserva Matemática - DRM não foi discutida na fase de conhecimento e, por consequência, não está prevista no título judicial exequendo. (...) Por se tratar de matéria alheia aos dispositivos que servem de título executivo judicial, o avançar no pleito de recálculo de DRM configuraria patente violação à coisa julgada, o que é indevido. Logo, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AgInt no AREsp 1586600/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. Quanto ao pedido de fixação de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028